Tribunal: TJES
Processo: 5004368-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004368-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAITE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO: MAGNA SOARES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5004368-36.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Kaite Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.

Agravado
s
: Magna Soares da Silva e Sul América Companhia de Seguros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kaite Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda em face da decisão reproduzida no id. 1513137, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva nos autos da ação ordinária ajuizada por Magna Soares da Silva Scopel, Rafael Antônio da Silva Scopel e Júlia da Silva Scopel, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial de engenharia de trânsito.

Em suas razões (id. 1513079), a agravante alega que (a) trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, (b) a prova pericial de engenharia de trânsito tem a finalidade de esclarecer a dinâmica do acidente, (c) muito embora haja quantitativo razoável de documentos nos autos originários, a perícia poderá analisar questões técnico-científicas e elucidar quais seriam as possíveis manobras defensivas passíveis de evitar o infortúnio, inclusive a realizada pelo seu motorista, (d) a perícia não precisa ser realizada necessariamente no local do acidente, mas de maneira indireta.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a produção de prova pericial.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 1679272.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2399312.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 09/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

D
e igual teor:

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

O caso versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em 26/06/2016, ao passo que, para o Magistrado de origem, já existe nos autos farta prova documental demonstrando toda a dinâmica do acidente, como se depreende do seguinte extrato da decisão recorrida:

“
No caso concreto, tenho que seja desnecessária a produção da prova pericial de engenharia de trânsito, já que existe nos autos vasto acerto documental mostrando toda a dinâmica do acidente.

Aliás, ressalta-se que a soma destes documentos com os depoimentos das testemunhas a serem ouvidas, conforme pugnado pelas partes, serão suficientes à prolação da sentença de mérito.

A prova pericial pretendida mostra-se, ainda, prejudicada pelo decurso do tempo, posto que é de conhecimento deste juízo que o local do acidente está sob administração da empresa ECO 101, que por vezes realiza manutenção naquele trecho.

Assim, a fidedignidade da prova restaria prejudicada, já que a estrutura física do local do acidente não é a mesma de quando ocorreu o infortúnio, uma vez que corriqueiramente há recapeamento da pista, pintura das faixas da pista de rolamento, interferências provocadas por fenômenos naturais, entre outras
”.

Além disso, a prova testemunhal foi deferida e, pelo tempo transcorrido desde o acidente, a integridade da prova técnica estaria comprometida ante as alterações ocorridas no trecho, seja as promovidas pela empresa que a administra ou pela natureza.

No parecer de id. 2399312
, a Procuradoria de Justiça
também
salienta que
“
No caso em análise não se afigura procedente a alegação de cerceamento de defesa, mormente porque não houve indeferimento de prova apta a ferir o contraditório e a ampla defesa, corolário do devido processo legal”
.

O indeferimento da produção de prova pericial de engenharia de trânsito, portanto, não cerceia o direito de defesa da agravante, eis que não trará utilidade para o julgamento da demanda.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HÁ SEIS ANOS. INUTILIDADE DE PROVA TÉCNICA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO. TRECHO ALTERADO. DEFERIMENTO DE OUTRAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado”
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021).

2. O caso versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em 2016, ao passo que, para o
Magistrado de origem, já existe nos autos farta prova documental demonstrando toda a dinâmica do acidente.

3. A
prova testemunhal foi deferida e, pelo tempo transcorrido desde o acidente, a integridade da prova técnica estaria comprometida ante as alterações ocorridas no trecho, seja as promovidas pela empresa que a administra ou pela natureza.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.